Tribunal: TJBA
Processo: 0507701-10.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507701-10.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASSIO RIBEIRO MEHLEM e outros (13)

Advogado(s)
:
SIMONE BRAGA TRAJANO ARAUJO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VICTORIA MARINA FLAT e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ MARCOS RIBEIRO RIBEIRO, RAISSA AMABILE FIGUEIREDO AMADO, EDWARD SIQUEIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS/PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA ACOLHIDAS. MÉRITO. REVISÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -

Da apresentação dos comprovantes de pagamentos das taxas condominiais dos 160 apartamentos administrados pelos réus -
os apelantes buscam a prestação de contas por parte dos apelados, contudo a Ação de Exigir Contas possui rito especial previsto nos arts. 500 a 553 do CPC. Inadequada a via eleita pelos apelantes para exigir a prestação de contas do administrador do Condomínio Edifício Sol Victoria Marina Flat. Ademais, a Jurisprudência do STJ tem entendido que o condômino não tem legitimidade para, individualmente, ajuizar ação de exigir contas contra administrador do condomínio. Dessa forma, não merece acolhimento o pedido dos apelantes, tanto pela inadequação da via eleita como pela ilegitimidade ativa para propor ação de exigir contas/exibição de documentos.

II – Da destituição do atual administrador do Condomínio Edifício Victoria Marina -
o art. 1349, do Código Civil prevê que a assembleia poderá destituir o síndico que comete irregularidades, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio. No caso dos autos, não restou demonstrada a inexistência de assembleia de condomínio para prestação de contas, nem a tentativa de convocação por 1⁄4 dos condôminos, para buscar a designação por decisão judicial. Diante do exposto, de igual sorte, não merece guarida o pedido dos apelantes, porquanto não tem legitimidade ativa e falta interesse de agir para o pedido de destituição do síndico.

III – Do pedido de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais -
Da leitura da petição inicial dos autores/apelantes constata-se que os supostos danos morais decorrem da irregularidade na cobrança e pagamento das taxas condominiais, bem como pela cobrança indevida de serviços de hotelaria para rateio entre os autores. A causa de pedir é direcionada unicamente ao síndico/administrador, inexistindo narrativa que dê indícios ou aponte o locupletamento indevido das empresas apeladas, o que afasta a possibilidade de figurarem no polo passivo da demanda, sob pena de incorrer em julgamento extra petita.

IV – Da impugnação ao valor da causa -
o valor a ser restituído com o reconhecimento da cobrança da taxa condominial realizada e paga a maior durante 20 anos, alcança o importe de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). Portanto, correta a determinação de alteração do valor da causa.

V – Do pedido de revisão e da data de vencimento da taxa condominial -
o pagamento pelos serviços hoteleiros (recepcionista, camareira, teleférico, lavanderia etc.) está previsto na Convenção e no Regimento do Condomínio para todas as unidades, independente se participam ou não do
pool
hoteleiro. Assim, não cabe a intervenção do Poder Judiciário na esfera privada para suplantar as normas estabelecidas em Convenção e no Regimento Interno do Condomínio e implantar uma taxa condominial diferenciada para as unidades não integrantes do
pool
hoteleiro, até porque o empreendimento é do tipo apart hotel.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDAS. RECURSO DE APELAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE REVISÃO DA TAXA CONDOMINIAL NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0507701-10.2018.8.05.0001
, oriundos da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador/Ba,

em que são apelantes
CASSIO RIBEIRO MEHLEM e outros (13) e apelados CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VICTORIA MARINA FLAT e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDAS. RECURSO DE APELAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE REVISÃO DA TAXA CONDOMINIAL NÃO PROVIDO.

Sala das Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA